Tribunal: TJMT
Processo: 1018438-11.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018438-11.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (IMPETRANTE), BRUNO SILVA SANTOS - CPF: 044.757.161-36 (PACIENTE), 2.º vARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VANUZA RODRIGUES BALDUINO - CPF: 759.626.401-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018438-11.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: JUNIO CESAR COELHO DA SILVA
PACIENTE: BRUNO SILVA SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E DANO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DO CLAUSTRO – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO – RETRATAÇÃO DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
–
LIMINAR RATIFICADA
–
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A validade da prisão preventiva está condicionada à observância dos requisitos insertos no artigo 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração do
periculum libertatis
.

As particularidades do caso, sobretudo a posterior retratação da vítima e a primariedade do agente, constituem circunstâncias que enfraquecem a necessidade da prisão processual, mostrando-se mais adequada e proporcional a aplicação de medidas alternativas ao claustro.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018438-11.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: JUNIO CESAR COELHO DA SILVA

PACIENTE: BRUNO SILVA SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de segundo
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Bruno Silva Santos
, apontando como autoridade coatora o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que mantém preso cautelarmente o paciente, ante a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 13º, 147 e 163, todos do CP [lesão corporal, ameaça e dano], com as implicações da Lei nº 11.340/2006.

A defesa sustenta que a manutenção da prisão preventiva é ilegal, haja vista a existência de fato novo consubstanciado na retratação da vítima.

Com essas considerações e destacando os bons predicados ostentados pelo acusado, requer a concessão da ordem, para revogar a prisão do paciente ainda que com a imposição de medidas cautelares alternativas ao claustro.

Esta impetração foi distribuída por dependência do
Habeas Corpus
nº 1018034-57.2022.8.11.0000, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

O pedido de tutela liminar foi parcialmente deferido (id. 143410657).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações (id. 143672178).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela parcial concessão da ordem, confirmando-se a liminar deferida (id. 144130684).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018438-11.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conquanto fosse o caso de reconhecimento de litispendência desta segunda impetração, reputo plausível e adequado, excepcionalmente, o prosseguimento do HC nº 1018438-11.2022.8.11.0000, por ter sido proposto por advogado constituído e por trazer fato novo consistente na retratação da vítima.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 4/9/2022, ante a suposta prática dos crimes de lesão corporal, ameaça e dano, perpetrados em contexto de violência doméstica.

Na audiência de custódia, o juízo de origem decretou a prisão preventiva do acusado, em decisão assim fundamentada:

“
Verifico que o preso teve seus direitos constitucionais resguardados pela autoridade que presidiu a lavratura do auto, ou seja, foi-lhe oportunizado indicar pessoa a ser comunicada quanto à sua prisão (art. 5.º, inc. LXII), donde se infere que igualmente lhe foi assegurado o direito de ser assistido pelos ditos familiares, o mesmo ocorrendo no que diz respeito à assistência de profissional técnico (art. 5.º, inc. LXIII), calhando assinalar que a inquirição obedeceu à ordem (condutor, testemunhas instrumentárias e flagrado) preconizada pelo mencionado art. 304, tomando conhecimento da imputação que lhe é feita na mesma data que se lavrou o flagrante.

Isto posto, entendo que não resta dúvida quanto à legalidade da prisão do indiciado, pois o auto de prisão em flagrante delito e o auto de apreensão em flagrante e demais atos foram realizados em conformidade com o disposto no Capítulo II, do Título IX, do Livro I, do Código de Processo Penal, não visualizando a presença de quaisquer vícios formais e materiais que possam macular o presente feito. Assim,
certo é que não seria razoável exigir um laudo de forma mais pormenorizada, de tal sorte que foi apresentado perante profissional da área de saúde para o fim de constar eventuais lesões
. Presentes todos os pressupostos contidos nos arts. 301 et seq. do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o Auto de Prisão em Flagrante apresentado. Ato posterior, no que toca às manifestações do Ministério Público e da Defensoria Pública, acerca da conversão, ou não, do flagrante em preventiva nos termos do artigo 310, do Código de Processo Penal.

Analisando detidamente a conduta do flagrado, verifica-se que praticou, em tese,
os delitos tipificados nos artigos 129, § 13, 147 e 163, todos do Código Penal, conjugados com a Lei nº 11.340/2006
, sendo certo que a gravidade em abstrato dos delitos imputados não devem, por si sós, servir para a decretação da cautelar da prisão preventiva.

No entanto,
após analisar a realização de múltiplas ações agressivas em desfavor da vítima
, é de se ressaltar que a situação de violência doméstica merece relevante prudência pelos operadores, notadamente por reclamar uma ponderação qualitativa adstrita a conduta dos agentes na prática de delitos desta natureza.

Neste contexto,
não obstante o custodiado possua bons antecedentes e as penas cominadas, analisadas individualmente, não ultrapassam 04 (quatro) anos
, haure-se dos autos
a presença de intensiva agressividade por parte do custodiado
, situação que denota até mesmo a presença de
indícios do cometimento de uma tentativa de homicídio pelos dizeres proferidos pelo agente no momento da execução do crime
.

Não por outra razão, percebe-se que há elementos que
o flagrado buscou oferecer perigo de vida à vítima, até mesmo porque a ameaçou de morte com objeto perfurante
, circunstância esta que possui o condão de autorizar sua prisão preventiva para resguardar a segurança da vítima neste momento.

Nesta linha de raciocínio,
o modus operandi do suposto delito, praticado em situação de violência doméstica
, poderá justificar a decretação da prisão preventiva. Neste mesmo sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que as condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar (AgRg no HC nº 644101 PR

2021/0036685-0, rel. min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgamento: 02/03/2021, DJe: 08/03/2021).

De mais a mais, por entender que condutas deste jaez decorrem de um desvalor, em regra praticado em virtude da condição de mulher, esta postura merece ser rechaçada, ao passo que mulheres perdem a vida sofrendo violência física ou emocional, situação que deve ser reprimida.

Condutas da envergadura praticada pelo flagrado sinaliza significativa agressão para se dizer que era meramente passageira, porquanto denota uma fúria não perceptiva numa situação marital
.

Assim, apresentadas fundadas razões e autorizativas, nos termos do artigo 310, inciso II, do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante de BRUNO SILVA SANTOS, com fulcro nos artigos 312 e 313 (I), ambos do mesmo diploma legal, ambos alicerçados ao artigo 12-C da Lei 11.340/2006.

Encerrado o plantão judiciário, nos termos da resolução n.º 71/2009, do CNJ, ORDENO seja os autos encaminhados ao juiz competente
”.

Neste
habeas corpus
, a defesa apresenta a seguinte certidão, com firma registrada em cartório, subscrita pela vítima,
verbis
:

“
Declaração

Eu, Vanuza Rodrigues Balduino, CPF 759.626.401-87, venho por meio deste, declarar que, tenho a intenção de manter relacionamento amoroso com BRUNO SILVA SANTOS, desejo dispensar medida protetiva e retirar
[a]
representação criminal em desfavor dele. Barra do Garças, 12 de setembro de 2022. Vanuza Rodrigues Balduino
”.

A prisão preventiva há de ser assentada nos critérios da necessidade e adequação, referidos no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como no subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Bem por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a necessidade de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela aos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica. Diante de um juízo positivo da necessidade, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se adequada à salvaguarda dos referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.

Não por outra razão que o legislador dispôs que “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar
” (CPP, art. 282, § 6º).

Na realidade, não é a prisão preventiva que pode ser “substituída” por outras medidas cautelares. Ao contrário: apenas quando outras medidas menos gravosas não se mostrarem adequadas é que se abre espaço à prisão preventiva.

De qualquer modo, a prisão preventiva, quando presente sua necessidade e adequação, há de ser assentada no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
, o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.

Assim, as circunstâncias fáticas do caso é que devem mostrar a necessidade da aplicação de medidas cautelares, entre elas a prisão preventiva.

No caso
sub oculis,
há o enfraquecimento da necessidade de manutenção da prisão preventiva sob o viés da segurança da vítima, sobretudo em razão de sua posterior manifestação, na qual consigna que pretende manter seu relacionamento amoroso com o paciente, dispensar a medida protetiva deferida em seu favor e retirar a representação criminal.

Depois, como bem pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça, os bons predicados ostentados por
Bruno
[primariedade, endereço certo e ocupação lícita] são fatores que indicam que sua liberdade não colocará em risco à ordem pública, à conveniência da instrução criminal, à aplicação da lei penal ou à integridade física e psíquica da ofendida.

Nesse enredo, constato a suficiência das medidas alternativas à prisão, sem prejuízo de
nova decretação
, caso haja descumprimento das medidas impostas ou qualquer outro motivo que a justifique.

Ante o exposto, em
consonância com
o parecer ministerial,
ratifico
a liminar deferida para
parcialmente

conceder
a ordem impetrada em favor de
Bruno Silva Santos
,
substituindo a prisão preventiva pelas medidas cautelares outrora impostas
[1]
, consignando que a autoridade coatora poderá
substituir
ou
acrescentar
outras condições que reputar necessárias.

Notifique-se a vítima, consoante disposição do art. 21 da Lei nº 11.340/2006.

É como voto.

[1]
a) Comparecimento pessoal em juízo até o quinto dia útil de cada mês, a fim de informar e justificar suas atividades; b) Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado; c) Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrado e receber intimações; d) Não se ausentar da comarca sem prévia autorização do juízo; e) Não se envolver em outro fato ilícito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022